Tribunal: TJMT
Processo: 53206-16.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
19/05/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 709333-0 / 2021
Quarta-feira, 19 de Maio de 2021
Este documento é somente informativo.
80532067420188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80532067420188110001
Requerente: SEZARINA TEREZINHA DA SILVA NAZARIO
Requerido: OI S/A
Beneficiário: SEZARINA TEREZINHA DA SILVA NAZARIO
CPF/CNPJ
78186978100
Beneficiário:
Conta Judicial 2200126744564
Valor: R$ 8.939,09 (oito mil e novecentos e trinta e nove reais e nove centavos)
Autorizado: LEILA MARIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: 328.164.131-87
Data de Emissão: 19/05/2021
Titular Conta LEILA MARIA DE ALMEIDA
CPF/CNPJ Titular Conta 328.164.131-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2685 203881 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1204158878 1/1